Tribunal: STF
Processo: HC 60140
Classe: HC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-27
Data de publicação: 1982-08-27

Ementa:
1- PENAL. "HABEAS CORPUS". ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FOI DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA A PENA-BASE.
2- IMPETRAÇÃO DE SEGUNDO "HABEAS CORPUS", PRETENDENDO ANULAR TODO O
PROCESSO, SOB ALEGAÇÃO DE NÃO TER SIDO FUNDAMENTADA A APLICAÇÃO DA
PENA-BASE.
3- TRATANDO-SE DE REITERAÇÃO, NÃO MERECE CONHECIMENTO.